Tribunal: TJMT
Processo: 1030275-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030275-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HERMES EICKHOFF - CPF: 353.540.460-68 (AGRAVADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INCIDÊNCIA DO CDC – DEVER DE APRESENTAR DOCUMENTOS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO – RECURSO
DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp. n. 1.145.146/RS), fixou a tese no sentido de que
“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(Tema 315), de forma que mostra desnecessário o chamamento ao processo da União e do BACEN.

A determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nº 1.978.629/RJ, nº 1.985.037/RJ e nº 1.985.491/RJ, ao rito dos recursos repetitivos,
Tema
nº
1169
, refere-se aos feitos em que se entendeu pela desnecessidade da prévia liquidação da sentença coletiva, o que não é o caso dos autos.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030275-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
HERMES EICKHOFF

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática (ID. 197834675) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1001255-60.2022.8.11.0086 (referente à Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 da 3ª Vara Federal/DF) proposta por
HERMES EICKHOFF,
que indeferiu a suspensão do feito com base no TEMA 1169 do STJ, bem como o chamamento ao processo da União e do BACEN, além de afastar a competência da Justiça Federal e a necessidade de liquidação pelo procedimento comum da sentença (art. 509, II, do CPC).

Em suas razões ID. 202498162, o Agravante pede a reforma da decisão agravada, alegando que se faz necessário incluir a União e o Banco Central no polo passivo da demanda; invoca a competência da Justiça Federal; pugna pela não aplicação do CDC e defende a desnecessidade de apresentar documentos cujo prazo de dever de guarda expirou; postula pela incidência de juros a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E/IBGE.

Contrarrazões ID. 204694688, pelo não conhecimento ou, alternativamente, pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

À Secretaria, determino que desentranhe o Recurso juntado no ID. 202501660, por não guardar relação com a demanda.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (ID. 197834675) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1001255-60.2022.8.11.0086 (referente à Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 da 3ª Vara Federal/DF), que indeferiu a suspensão do feito com base no TEMA 1169 do STJ, bem como o chamamento ao processo da União e do BACEN, além de afastar a competência da Justiça Federal e a necessidade de liquidação pelo procedimento comum da sentença (art. 509, II, do CPC).

Em que pesem as alegações e ponderações do Agravante, tenho que razão não lhe assiste.

Sobre a questão do chamamento ao processo, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp. n. 1.145.146/RS), fixou a tese no sentido de que “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda
.
(...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
.” (
Tema 315
).

Consequentemente, considerando que todos os devedores respondem pela integralidade do débito, fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um dos devedores, de modo que se mostra desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) DA 3ª VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF. A dimensão material do princípio do devido processo legal importa relativização da distribuição estática do ônus da prova, dando ensejo, assim, à chamada carga dinâmica da prova, segundo a qual a prova deve ser produzida não necessariamente pela parte a quem aproveite, mas por aquela em melhores condições para tanto. (N.U 1023112-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO - UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO – DEVEDOR COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.
Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Recurso desprovido. (N.U 1017407-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.
Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva. Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva. A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso. (N.U 1013894-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)
(destaquei)

Desse modo, como consequência, não há que se falar em declínio de competência à Justiça Federal.

Ainda, melhor sorte não assiste ao Agravante quanto à arguição de que o Agravado não juntou toda a documentação necessária, uma vez que, como bem salientado na decisão
a quo,
os documentos pertinentes ao deslinde da causa estão sob à guarda da própria instituição financeira, que é a detentora dos extratos bancários e sabedora da quitação ou eventual inadimplência da dívida.

De outra banda, o TEMA 1169 do STJ afetou os processos em fase de cumprimento de sentença, enquanto que no presente caso o feito aguarda o encerramento da liquidação provisória do julgado.

Em outras palavras, a determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nº 1.978.629/RJ, nº 1.985.037/RJ e nº 1.985.491/RJ, ao rito dos recursos repetitivos,
Tema
nº
1169
, refere-se aos feitos em que se entendeu pela desnecessidade da prévia liquidação da sentença coletiva, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO E RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO AGRAVANTE – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART.1.018 DO CPC/15 – REJEIÇÃO –

LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA SENTENÇA COLETIVA LIQUIDANDA -

ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS -

CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA APENAS A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO MONTANTE DO DÉBITO – QUESTIONAMENTOS JÁ DIRIMIDOS EM RECURSO ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO – PRETENDIDA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO - AFETAÇÃO DO TEMA 1.101 DO STJ – INVIABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS JÁ EXTIRPADO DOS CÁLCULOS - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO TEMA 891 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Se tanto os autos originários quanto os do Agravo são eletrônicos, resta afastada a hipótese de inadmissibilidade recursal de que trata o §3º do art.1.018 do CPC/15.

Se os questionamentos recursais relacionados (a) à da limitação territorial da eficácia da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública liquidanda, (b) à legitimidade ativa dos poupadores não associados, (c) ao cômputo dos juros de mora apenas a partir da citação do banco na fase de liquidação, (d) à exclusão dos juros remuneratórios no montante do débito, já foram todos dirimidos em recurso anterior, descabida a tentativa de rediscussão de tais matérias em nova irresignação recursal, sobretudo quando a decisão impugnada se limitou a determinar a realização de perícia contábil para apuração do quantum exequendo, determinando que o banco devedor arcasse com os honorários periciais do expert.

Descabido o sobrestamento do procedimento originário pela simples afetação do Tema 1.101 do STJ – cuja questão submetida a julgamento pretende definir o “termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais reivindicando a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança” –, se, no caso, os juros remuneratórios já foram excluídos dos cálculos por força de decisão desta superior instância, já observada pelo juízo a quo.

No cumprimento individual de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, devem ser computados, título de correção monetária plena do débito judicial, os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes (Collor I e II) (Tema 891 do STJ).
(N.U 1010135-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Assim, sem delongas, considerando que toda matéria se encontra pacificada na jurisprudência, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024